Tribunal: TJBA
Processo: 8019732-45.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019732-45.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EUROVIA VEICULOS S/A

Advogado(s)
:
SERGIO COUTO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. ERRO MATERIAL NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO (DMA). TRIBUTO EFETIVAMENTE PAGO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL EXTINTA PELO PAGAMENTO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA DO IMPOSTO. RECURSO DESPROVIDO PARA MANTER A ANULAÇÃO DO DÉBITO PRINCIPAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada por empresa concessionária de veículos. A empresa foi autuada por falta de pagamento de ICMS, mas comprovou que pagou o imposto e apenas cometeu um erro formal ao preencher a Declaração e Apuração Mensal (DMA), lançando os valores nos campos errados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança do imposto (obrigação principal) quando o contribuinte erra o preenchimento da declaração fiscal, mas comprova que efetuou o pagamento do tributo; e (ii) verificar se a anulação da obrigação principal afeta o direito do Estado de cobrar a multa pelo erro na declaração (obrigação acessória).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pagamento extingue o crédito tributário, conforme previsto no art. 156, I, do Código Tributário Nacional. Se os extratos e comprovantes bancários demonstram que o imposto foi recolhido, a dívida principal deixa de existir.

4. O preenchimento incorreto da declaração fiscal (DMA) representa falha apenas na obrigação acessória (dever de informar). Esse erro material não tem o poder de recriar a obrigação de pagar um imposto que já foi quitado.

5. O Direito Tributário é guiado pelo princípio da verdade material, o que significa que a realidade dos fatos (o pagamento efetivo) deve prevalecer sobre erros burocráticos ou formais, evitando o enriquecimento indevido do Estado.

6. A sentença foi clara ao anular apenas a obrigação principal. Sendo assim, o Estado mantém o direito de, caso entenda cabível e dentro dos limites da lei, aplicar multas pelo preenchimento errado do documento (obrigação acessória), não havendo contradição na decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida para confirmar a anulação dos débitos tributários referentes à obrigação principal do ICMS cobrado. Honorários aumentados para 12% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:

1. O erro material no preenchimento de declaração fiscal (obrigação acessória) não autoriza o Estado a cobrar novamente o imposto (obrigação principal) quando o contribuinte comprova o efetivo pagamento do tributo.

2. A administração e o processo tributário buscam a verdade material, devendo a realidade do pagamento prevalecer sobre falhas formais de preenchimento, sob pena de enriquecimento sem causa do ente público.

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 156, I; CPC, arts. 487, I, 85, § 11, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, Apelação nº 5516226-84.2022.8.09.0051, Rel. Des. Alice Teles de Oliveira, j. 08.08.2024; TJ-SP, Apelação nº 1019553-22.2021.8.26.0053, Rel. Des. Ana Liarte, j. 05.02.2024; TJ-RJ, APL nº 0285255-36.2020.8.19.0001, Rel. Des. Gilberto Clóvis Farias Matos, j. 16.03.2023; TRF-3, ApCiv nº 5000032-39.2017.4.03.6131, Rel. Des. Fed. Antonio Carlos Cedenho, j. 10.12.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8019732-45.2023.8.05.0150
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada EUROVIA VEICULOS S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora